Tribunal: TJDFT
Processo: 0010345-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZATÓRIA. ATRASO NO FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. REGULARIDADE. ENCARGOS. MULTA E JUROS. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre a autora e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora finaliza a obra, averba a carta de “habite-se”, porém demora a fornecer toda a documentação necessária para a concessão do financiamento, pelo agente financeiro, para quitação da última parcela, deve reparar o dano material, ressarcindo os encargos cobrados da autora, isto é, a multa e os juros de mora decorrentes do atraso do pagamento da última parcela.
3. A vendedora pode atualizar o valor do saldo devedor, inclusive pelo IGP-M, após o término da obra, uma vez que a correção monetária não importa em ganho, mas simples reposição do valor da moeda.
4. Apelo da autora parcialmente provido. Recurso do advogado da ré prejudicado.